Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-05.2025.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800140-05.2025.8.14.0084

APELANTE: ADRIANO FERREIRA SUWA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800140-05.2025.8.14.0084

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO – PA

RECORRENTE: ADRIANO FERREIRA SUWA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. VERBAS TRABALHISTAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ex-servidor temporário contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização de Verbas Trabalhistas Constitucionais, sob fundamento de prescrição bienal. O autor laborou como professor para o Estado do Pará entre agosto de 2017 e julho de 2022, mediante sucessivas prorrogações contratuais, e pleiteou o reconhecimento da nulidade do vínculo, o pagamento de FGTS e férias proporcionais com o terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32, às ações propostas por ex-servidores temporários contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a nulidade da contratação temporária gera direito ao FGTS e às férias proporcionais acrescidas de 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição aplicável às ações movidas contra a Fazenda Pública é a quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, afastando-se a regra do art. 7º, XXIX, da CF/88, que rege relações celetistas.

4.

O contrato temporário firmado com o autor extrapolou o prazo legal e careceu de demonstração da excepcionalidade do interesse público, caracterizando nulidade por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme o art. 37, II e § 2º, da CF/88.

5.

A jurisprudência consolidada do STF (Temas 191, 308 e 608) assegura o direito ao depósito do FGTS nos contratos nulos firmados com a Administração Pública.

6.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações, é devido também o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF.

7.

A correção monetária deve ser aplicada desde o inadimplemento, conforme a Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios a partir da citação, observando os Temas 810 do STF, 905 do STJ e a EC nº 113/2021.

8.

Os honorários advocatícios serão fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 às ações propostas contra a Fazenda Pública, afastando-se a prescrição bienal das relações celetistas.

2.

A contratação temporária irregular por ente público, sem prévia aprovação em concurso, é nula, mas assegura ao contratado o direito ao FGTS e às férias proporcionais com 1/3.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 7º, XXIX; 37, II e § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 6º, 85, § 4º, II, 1.013, § 3º, e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308), ARE 709.212/DF (Tema 608), RE 960.708/PA, RE 1066677/MG (Tema 551); STJ, Súmula 43, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da apelação e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Adriano Ferreira Suwa
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Faro nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Prestação de Serviço Temporário c/c Indenização de Verbas Trabalhistas Constitucionais
, ajuizada em desfavor do
Estado do Pará.

Na origem, o autor, ora apelante, narrou que foi contratado como professor pelo Estado do Pará, mediante sucessivas prorrogações contratuais, tendo laborado de agosto de 2017 a julho de 2022, sob vínculo precário.

Alegou que, findo o contrato, não recebeu quaisquer verbas rescisórias, tampouco houve depósitos do FGTS no período.

Requereu a declaração de nulidade do contrato, bem como o pagamento de verbas trabalhistas, especialmente férias proporcionais acrescidas de 1/3 e FGTS.

O juízo
a quo
, ao apreciar a demanda, reconheceu a prescrição da pretensão autoral com fundamento no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, entendendo que transcorrido mais de dois anos entre o fim do contrato e o ajuizamento da ação, o direito estava fulminado pela prescrição. Com base nesse fundamento, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado com a sentença,
Adriano Ferreira Suwa
interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, conforme previsão do Decreto nº 20.910/32, e não o prazo bienal trabalhista, haja vista se tratar de relação jurídica estatutária com ente público.

Cita precedentes do STJ e STF que reconhecem a aplicação da prescrição quinquenal em demandas movidas por ex-servidores temporários contra a Fazenda Pública.

Argumenta que o servidor desempenhou atividade temporária por mais de três anos, em afronta ao disposto no art. 37, inciso II e IX da CF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade do contrato temporário com a consequente condenação do apelado ao pagamento das verbas de FGTS referente a todo período laborado, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e demais verbas decorrentes da nulidade.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

A questão controvertida cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável quando ex-servidor temporário, contratado irregularmente pela Administração Pública, pleiteia o pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e outras verbas decorrentes da nulidade do vínculo.

No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao presente caso, como já exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, a qual se aplica a relações trabalhistas.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL - TR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre os valores do FGTS devidos em razão de contratação temporária nula
; (ii) estabelecer qual o índice de correção monetária aplicável à atualização dos valores do FGTS devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. O prazo prescricional para pleitear valores decorrentes da nulidade do contrato é quinquenal, contado retroativamente a partir da data de ajuizamento da ação, conforme fixado pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608).

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018140-76.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, afastando-se a prescrição bienal própria das relações celetistas previstas no art. 7º, XXIX, da CF/88.

(...) Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 às ações de cobrança contra a Fazenda Pública, afastando-se a prescrição bienal prevista para relações celetistas.

A contratação temporária sem concurso público é nula, mas assegura ao contratado o direito ao recebimento do FGTS e férias proporcionais, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A nulidade do contrato por inobservância do art. 37, § 2º, da CF/88 não afasta os efeitos pecuniários mínimos decorrentes da prestação do serviço de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; art. 37, II e § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 85, § 3º, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 13.07.2012 (Tema 191); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.08.2016.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801458-44.2022.8.14.0111 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO VÁLIDO. VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
1. Aplica-se a prescrição quinquenal para cobrança de verbas salariais devidas pela Fazenda Pública. 2. O contrato temporário de servidor público não gera direito ao FGTS nem à multa rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932; CF/1988, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-78.2017.8.14.0112 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS. TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

(...)

2 - Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio.

3 – Analisando o Acórdão embargado, verifica-se que a omissão apontada inexiste, pois a decisão se encontra fundamentada e motivada quanto a aplicação da prescrição quinquenal na ação de cobrança contra a Fazenda Pública, tanto para fins de ajuizamento da ação, quanto para aferir o alcance da restituição pretendida, limitando-se aos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação.

4 – Na hipótese, por se tratar de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista. Omissão e contradição inexistentes.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0808020-82.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 24/09/2024 )

Compulsando os autos, verifica-se que o vínculo contratual em análise se extinguiu em 07/2022, ao passo que a presente demanda foi protocolizada em 02/2025.

Considerando que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e que o marco interruptivo da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, constata-se que a pretensão foi exercida integralmente dentro do lapso legal.

Nesse contexto, uma vez que não transcorreram cinco anos entre a cessação do vínculo e a propositura da lide, não há parcelas atingidas pela prescrição, tampouco a perda do fundo de direito. Portanto, afasto a prescrição reconhecida pelo juízo singular.

Diante da reforma da sentença neste ponto, e considerando que a causa se encontra madura para o julgamento, viável a análise de mérito por esta Corte, nos termos do artigo 1.013 §3º do Código de Processo Civil.

Sobre o tema trazido aos autos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito ao FGTS a esses contratos considerados nulos
.

As ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Ressalto, por oportuno, que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes,
erga omnes
e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Deve ser ressaltado, porém, que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: “
reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE de 29/08/2016)”

No caso dos autos, denota-se que a autor trabalhou como servidor temporário, na função de Professor, para o Estado do Pará, com início em 08/2017 até seu distrato em 07/2022.

Compulsando os autos, verifico que, além de o contrato temporário firmado entre as partes ter extrapolado o prazo estabelecido em lei, o Ente Público não coligiu provas aptas a comprovar a excepcionalidade do interesse público que justificasse a contratação. Configurada a sucessiva e irregular renovação do vínculo, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade.

Depreende-se, portanto, que, sendo nulo o contrato celebrado entre as partes em razão da investidura em cargo público sem a prévia aprovação em concurso, impõe-se o reconhecimento, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, do direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relativos ao período efetivamente laborado, excluindo-se, contudo, a multa de 40%.

Ademais, cumpre-se destacar o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários inclusive ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que

“não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”
,
ressaltando que a Suprema Corte tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, bem como indicando os seguintes precedentes:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS.

EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a férias, terço constitucional e 13º salário. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º

da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681356 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17.09.2012)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 649393 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14.12.11)

A apuração dos valores devidos deverá observar os índices de correção monetária e os critérios de incidência de juros moratórios definidos nos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal, bem como as disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, respeitando-se, para tanto, os seguintes parâmetros:

1.

Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2.

Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3.

Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Sendo ilíquida a condenação, como no caso presente, a fixação dos honorários só ocorrerá
após a liquidação do julgado com base do valor atualizado da condenação,
nos temos o art. 85, §4º, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
a fim de afastar

a prescrição bienal, e, com fulcro no art. 1.013 §3º do CPC, reconheço a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, em razão da ausência de prévia aprovação em concurso público, e, por conseguinte, declaro o direito do requerente/apelante ao recebimento dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como ao pagamento das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, conforme delineado na fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026